Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO. INCOMPATIBILIDADE DA OFERTA COM O TIPO PENAL PRATICADO PELO APENADO. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS NO MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ONDE SE DEU A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO. RISCO AO PLENO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de uma pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do preso, sendo uma delas, o trabalho.
2. Em se tratando de concessão de benefícios externos, compete ao magistrado a análise das particularidades de cada situação, de forma a equilibrar o direito de reinserção do reeducando na sociedade com o resguardo da segurança da sociedade, sem descurar da necessária fiscalização e controle por parte da administração penitenciária, indispensável como forma de acompanhar a responsabilidade, disciplina e autodeterminação, primordiais à reintegração e ressocialização do apenado.
3. Não se pode admitir que o sentenciado, em processo de ressocialização, volte a trabalhar ocupando posição semelhante àquela da qual, outrora, aproveitou-se para a prática dos crimes pelos quais foi condenado, sob pena de estar o Estado facilitando a prática de novas condutas da mesma natureza, o que, a toda evidência, colide com os fins da execução penal.
4. Incabível o deferimento de proposta particular de trabalho externo quando as peculiaridades do caso concreto colocam em risco a função ressocializadora da pena, notadamente em se considerando que o apenado pretende exercer suas funções laborais exatamente no mesmo estabelecimento comercial onde se dera a prática delitiva.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.